Tribunal: STF
Processo: Rcl 39030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES SEM FORÇA VINCULANTE. DESCABIMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.